Tribunal: TJPA
Processo: 0810308-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810308-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

PACIENTE: AROLDO LUZ DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO MUNICIPIO DE VISEU PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES DO ART. 250, §1°, INCISO II, "A" C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, ART. 147, "CAPUT" DO CP, C/C ART. 7°, INCISO II, LEI N° 11.340/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP; C/C ART. 147, "CAPUT", DO CP E ART. 150, "CAPUT", DO CP.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. ARGUMENTO SUPERADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. ACUSADO DEVIDAMENTE CITADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. RETORNO DO FEITO AO TRÂMITE REGULAR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABOILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NO RISCO IMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE REPONDE A INÚMEROS PROCESSOS CRIMINAIS, A MAIORIA ENVOLVENDO VÍTIMAS MULHERES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NAS CONSTANTES AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, E SUA FAMÍLIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O alegado
excesso de prazo para a formação da culpa

restou superado. A exordial acusatória foi oferecida em 06/05/2021, e recebida no dia 17/06/2021, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a citação do acusado para responder à acusação. Em certidão exarada em 18/06/2021, o oficial de justiça informou que deixou de comparecer na localidade de Curupaiti, no Município de Viseu, e citar o Acusado Aroldo Luz de Sousa, ao tomar conhecimento de que se encontrava preso preventivamente na Central de Triagem da Marambaia – CTM. Posteriormente, a defesa peticionou pedido de revogação da prisão cautelar, em 02/07/2021, tendo os autos sido encaminhados ao Órgão Ministerial para parecer, o qual opinou pelo indeferimento do pleito, no dia 07/007/2021. Em decisão prolatada no dia 30/08/2021, o juízo coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou o saneamento dos autos com o cumprimento da citação do acusado na Comarca indicada na certidão de ID nº 28213709, o que fora cumprido em 30/09/2021. Na mesma data, a defesa protocolou a Resposta à Acusação, ocasião em que se reservou no direito de apresentar os argumentos defensivos em sede de Memoriais.

A autoridade coatora proferiu decisão em 27/10/2021, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência virtual de instrução e julgamento para o dia 07/12/2021, às 12:00h.

3.

Eventual excesso de prazo se encontra superado, uma vez que a ação penal retornou ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo o juízo singular designado, inclusive, audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 07/12/2021. Não se observa nos autos qualquer indício de desídia da autoridade inquinada coatora, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Eg. Corte.

4.

É inconteste a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do Código de Processo Penal.

5.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados perante a autoridade policial. Discorreu sobre os fatos e conduta perpetrada pelo coacto contra cada vítima, consignando que os crimes atribuídos ao coacto possuem pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos, ressaltando, ainda, que o paciente possui longo histórico de antecedentes criminais. Concluiu pela necessidade de conversão da custódia em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, bem como de todos os requisitos previstos no art.312 do CPP.

6.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, em 30/08/2021, encontra-se devidamente motivada, ratificou os termos do decreto cautelar, bem como salientou a necessidade de manutenção da medida extrema face o evidente risco de reiteração delitiva. Consignou que apesar da maioria dos delitos que o coacto responde serem de menor potencial ofensivo, resta temerária sua liberdade, registrando que, em pouco mais de um ano, entre 2020 e 2021, o paciente praticou inúmeros delitos. Ressaltou que houve um aumento considerável no número de ilícitos praticados nos últimos dois anos pelo paciente, os quais, em sua maioria, envolvem vítimas mulheres, bem como advertiu que a decisão judicial que concedeu medida protetiva para uma vítima, em um dos processos supramencionados, foi insuficiente para a proteção desta, pois houve a violação da referida medida protetiva, culminando com a prisão em flagrante do coacto.

7.

A manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, vez que as circunstâncias do caso

demonstram o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta do paciente, sobretudo, ao se considerar que o denunciado tentou incendiar a casa da sua ex-companheira, além de ter-lhe proferido ameaças e tentado atropelá-la com sua motocicleta, bem como proferido ameaças contra o seu atual esposo, constando, inclusive, do depoimento da vítima, em delegacia, que a mesma
sofre com frequentes perseguições e ameaças por parte do coato que, também, ameaça constantemente a sua família. N
ão há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

8.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
AROLDO LUZ DE SOUSA
, denunciado pela
suposta prática dos
crimes previstos no art. 250, §1°, inciso II, "a" c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, art. 147, "caput" do CP, c/c art. 7°, inciso II, Lei n° 11.340/06, na forma do art. 69 do CP; c/c art. 147, "caput", do CP e art. 150, "caput", do CP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu.

Sustenta, o impetrante, que o coacto foi preso em flagrante, no dia 28/04/2021, tendo a custódia sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes dos artigos 250 e 147 do CP.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
alegando, em suma: excesso de prazo para formação da culpa; ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a prisão preventiva; desproporcionalidade da medida extrema; presença de qualidades pessoais favoráveis.

Pretende, o impetrante,
que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, razão pela qual requerer liminarmente a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 28/04/2021, por volta de 22h:00min, no município de Viseu, os policiais militares receberam informações no sentido de que AROLDO LUZ DE SOUZA tentou atropelar sua ex-companheira, a Sra. WALLERY ORNELLA NOGUEIRA ALVES ATHAYDE, com a sua motocicleta Honda Bros, cor vermelha. Ademais, tentou atear fogo em sua residência. Segundo o depoimento da Sra. WALLERY ORNELLA NOGUEIRA ALVES ATHAYDE, após o denunciado ter tentado atear fogo em sua residência, a vítima estava em frente à sua casa, juntamente com o seu filho, quando o acusado se aproximou com a motocicleta. Informa, ainda, que sofre com frequentes perseguições por parte do denunciado que, além de ameaçar a sua vida e de seu companheiro GEDSON, transita, constantemente, em frente à sua residência e ameaça a sua família com as seguintes textuais: “vou sequestrar tua filha, vou fugir contigo”, “vou te dá um tiro”; “vou tocar fogo no teu caminhão”, conforme depoimento de fl. 11 do IPL. Destaca-se que no dia anterior aos fatos, o denunciado invadiu a residência de MARILENE FERREIRA DA SILVA e proferiu palavras que atingiram à sua honra.

Diante dos fatos apresentados, os militares deslocaram-se até o local informado e conduziram o denunciado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, ocasião em que foi preso em flagrante. O Órgão Ministerial ofereceu a denúncia em 06/05/2021, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 250, §1°, inciso II, "a" c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, art. 147 do C.P.B. c/c art. 7°, inciso II, Lei n° 11.340/06, na forma do art. 69, CPB, em relação a vítima WALLERY ORNELLA NOGUEIRA ALVES ATHAYDE; do art. 147, "caput", CPB em face da vítima GEDERSON MONTEIRO ATHAYDE e do art. 150, "caput", CPB em relação a conduta praticada contra MARILENE FERREIRA DA SILVA.
Eis a suma dos fatos.

DO
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

O alegado excesso de prazo para a formação da culpa

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada, senão vejamos:

Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que a exordial acusatória foi oferecida em 06/05/2021, e recebida no dia 17/06/2021, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a citação do acusado para responder a acusação. Em certidão exarada em 18/06/2021, o oficial de justiça informou que deixou de comparecer na localidade de Curupaiti, no Município de Viseu, e citar o Acusado Aroldo Luz de Sousa, ao tomar conhecimento de que o mesmo se encontrava preso preventivamente na Central de Triagem da Marambaia – CTM. Posteriormente, a defesa peticionou pedido de revogação da prisão cautelar, em 02/07/2021, tendo os autos sido encaminhados ao Órgão Ministerial para parecer, o qual opinou pelo indeferimento do pleito, no dia 07/007/2021. Em decisão prolatada no dia 30/08/2021, o juízo coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou o saneamento dos autos com o cumprimento da citação do acusado na Comarca indicada na certidão de ID nº 28213709,
o que fora cumprido em 30/09/2021
. Na mesma data, a defesa peticionou Resposta à Acusação, ocasião em que se reservou no direito de apresentar seus argumentos defensivos em sede de Memoriais.

Por sua vez, a autoridade coatora proferiu decisão em 27/10/2021, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência virtual de instrução e julgamento para o dia 07/12/2021, às 12:00h.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual, que eventual excesso de prazo se encontra superado, uma vez que a ação penal retornou ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo o juízo singular designado audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 07/12/2021.

Assim sendo, neste momento não se constata, nos autos, indícios de desídia da autoridade inquinada coatora, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados perante a autoridade policial. Discorreu sobre os fatos e conduta perpetrada pelo coacto contra cada vítima, consignando que os crimes atribuídos ao coacto possuem pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos, ressaltando, ainda, que o paciente possui longo histórico de antecedentes. Concluiu pela necessidade de conversão da custódia em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, bem como de todos os requisitos previstos no art.312 do CPP.

Insta transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
verbis
:

“
na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que as vítimas reportam práticas reiteradas de diversos crimes contra si e suas famílias que abalam sua sensação de segurança, como se vê: 8.1. A vítima WALLERY reporta que, na noite do flagrante, o flagranteado ameaçou "tocar fogo em sua casa" e, em seguida, tentou atropelar a ela e a sua filha. Diz ainda que o réu passa constantemente na porta da sua casa gritando ameaças de morte e dizendo que vai sequestrar sua filha; 8.2. A vítima GEDERSON, esposo de WALLERY, confirma o relato de sua esposa sobre o ocorrido na noite de 28/04/2021 e afirma que sempre que AROLDO passa na frente de sua casa, ameaça lhe dar um tiro e por fogo em seu caminhão; 8.3. A vítima MARILENE FERREIRA DA SILVA teve sua casa invadida mais de uma vez pelo flagranteado, sempre no período noturno, e nessas ocasiões este a xinga de "vagabunda", "velha safada" e termos injurioso similares. Diz ainda que a última invasão foi no dia 27/04 e que mora com seus pais idosos que vivem com medo de AROLDO machucar a vítima e a eles. 9. Além disso, o flagranteado reside no distrito da culpa e sua soltura não traz prejuízo à instrução processual, porquanto a produção probatória é pautada no testemunho dos policiais, logo não se pode imaginar que o autuado poderá exercer influência sobre o condutor e as testemunhas. 10. Outrossim, os crimes que lhe são atribuídos possuem pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos (inciso I, do art. 313, do CPP) e o preso possui longo histórico de antecedentes. 11. Por conseguinte, temos o fumus comissi delicti e periculum libertatis. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes. Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva. 12. Ex positis: 12.1. homologo o flagrante lavrado em desfavor de AROLDO LUZ DE SOUSA e converto o flagrante em preventiva na forma do art. 310, II do CPP, conforme requerido pela autoridade policial
;”.

De igual modo, restou devidamente motivada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia (doc. ID nº 33196338), em 30/08/2021, ratificando os termos do decreto cautelar, bem como salientando a necessidade de manutenção da medida extrema face o evidente risco de reiteração delitiva.

Consignou, o magistrado, que apesar da maioria dos delitos que o coacto responde serem de menor potencial ofensivo, resta temerária sua conduta quando está em liberdade, registrando que, em pouco mais de um ano, entre 2020 e 2021, o paciente praticou inúmeros delitos, dentre os quais
“processos/TCO’s/inquéritos na Comarca de Viseu por ameaça, apropriação indébita, por desobedecer a ordem de medida protetiva (sendo processo no ano de 2020 e liberado no mesmo ano); por injúria em Capanema; por invasão de domicílio em Salinópolis; por perturbação do sossego alheio, desacato em Bragança; teve também ordem de medida protetiva em Viseu
”, além de responder por outros processos mais antigo.

Ressaltou, ainda, que houve um aumento considerável no número de delitos praticados nos últimos dois anos pelo paciente, os quais, em sua maioria, envolvem vítimas mulheres, bem como advertiu que a decisão judicial que concedeu medida protetiva para uma vítima, em um dos processos supramencionados, foi insuficiente para a proteção desta, pois houve a violação da referida medida protetiva, culminando com a prisão em flagrante do coacto.

Por fim, asseverou que a manutenção da prisão se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, vez que se destina a retirar o acusado do meio social para prevenir que volte a praticar crimes, em especial, contra a vítima do processo
sub judice,
sendo a segregação cautelar o único meio eficaz para este desiderato, insuficientes, portanto, a sua substituição pelas medidas cautelares do art.319 do CPP.

Verifica-se, dessa forma, que o magistrado entendeu pela necessidade da medida extrema, diante do risco evidente de reiteração delitiva, assim como do risco à integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, trecho do referido
decisum, verbis
:

“(...) devemos verificar a razoabilidade da prisão cautelar comparada com uma eventual prisão definitiva em atenção aos elementos fáticos postos no processo relacionados à custódia cautelar. 7. A certidão de antecedentes criminais do acusado tem um rol relevante de processos em que o acusado é envolvido. Percebo que os delitos pelos quais é envolvido, em sua maioria, são de menor potencial ofensivo, no entanto, trazem uma evidente preocupação com a conduta do acusado quando está em liberdade. 8. De 2020 até 2021 (certidão da antecedentes ID 21174063), podemos ver processos/TCO’s/inquéritos na Comarca de Viseu por ameaça, apropriação indébita, por desobedecer a ordem de medida protetiva (sendo processo no ano de 2020 e liberado no mesmo ano); por injúria em Capanema; por invasão de domicílio em Salinópolis; por perturbação do sossego alheio, desacato em Bragança; teve também ordem de medida protetiva em Viseu. 9. O acusado tem muitos processos em pouco tempo, pouco mais de um ano. Tem outros mais antigos, mas houve uma crescente nos últimos dois anos. São fatos que, em sua maioria, envolve mulheres como vítimas. Nisso, percebo que a decisão judicial que concedeu medida protetiva para uma vítima foi insuficiente para a proteção da vítima, pois houve a violação da medida protetiva e a prisão em flagrante do ora acusado. 10. A prisão preventiva do acusado está sendo decretada para a garantia da ordem pública, que, em sentido comezinho, significa evitar a prática de infrações criminais. Nessa hipótese, a preventiva se destina a retirar o acusado do meio social para prevenir que pratique crimes, em especial, contra a vítima do processo sub judice. Ocorre que a certidão de antecedentes do acusado trouxe uma sequência de envolvimentos com fatos criminosos (mesmo que de pequeno potencial ofensivo) que somente pode ser coarctada pela segregação da liberdade, ressaltando que uma decisão judicial que determinou que o acusado se afastasse de uma vítima foi insuficiente para esse desiderato, o que gerou sua prisão em flagrante, sendo possível algum transtorno de personalidade do acusado. 11. De todo o arrazoado, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta à garantia da ordem pública, no caso, prevenção de novos ilícitos penais pelo custodiado. O custodiado tem trabalho e residência fixa, mas não tem bons antecedentes, que se vinculam à análise da garantia da ordem pública. De toda essa análise, vê-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a progressão delituosa do acusado”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, vez que as circunstâncias do caso

demonstram o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta do paciente, sobretudo, ao se considerar que o denunciado tentou incendiar a casa da sua ex-companheira Wallery Ornela Nogueira Alves Athaide, além de ter-lhe proferido ameaças e tentado atropelá-la com sua motocicleta, bem como proferido ameaças contra o seu atual esposo, constando, inclusive, do depoimento da vítima Wallery, em delegacia, que a mesma
sofre com frequentes perseguições e ameaças por parte do coato que, também, ameaça constantemente a sua família. N
ão há que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Outrossim, constata-se que a imposição de medida protetiva judicial contra o paciente se mostrou ineficaz, em processo diverso, quando voltou a delinquir, violando medida imposta e sendo preso em flagrante, demonstrando total desprezo pela autoridade judicial e personalidade voltada para o crime. Dessa forma, necessária se faz a manutenção da custódia.

Por fim, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja na forma pela qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em ameaça e dano, no âmbito da violência doméstica, tendo o recorrente arrombado a porta da casa da ex-companheira, ameaçando matá-la com uma faca tipo peixeira, circunstância que demonstra a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade da segregação cautelar imposta; seja pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o fato de o recorrente já responder a outros processos, inclusive pelos delitos de ameaça e lesões corporais contra a mesma vítima. (precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário não provido.”. (RHC 86.239/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

Assim sendo, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/11/2021